Tribunal: TJDFT
Processo: 0748332-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva.

1 - Havendo indícios de que os pacientes, na companhia de outros dois homens, cometeram o crime de roubo tentado mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo – foram presos no interior do veículo descrito pela vítima pouco tempo depois do crime e após tentarem fugir -, somada à gravidade concreta do crime, evidenciando a periculosidade dos pacientes, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 - A existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, que significa risco de reiteração delitiva, revelando que os pacientes fazem do crime meio de vida, autorizam a custódia cautelar.

3 – Ordem denegada.